Tribunal: STF
Processo: ARE 1388371
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Irene Nunes de Barros (evento 11), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que possui a seguinte ementa (evento 7): 



    AÇÃO ORDINÁRIA – Serventia não oficializada – Pretensão de obter declaração de que o regime previdenciário aplicável é o da Lei nº 10.393/70 – Impossibilidade – Os artigos 12 e 13 Lei Estadual nº 10.393/70 não foram recepcionadas pela Constituição de 1988 – Incidência da Súmula Vinculante nº 04 do C. Supremo Tribunal Federal – Ademais, os dispositivos mencionados não foram objeto de discussão no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP – Ação julgada improcedente – Sentença mantida. Apelo improvido.



    A recorrente, em suas razões, alega a violação ao arts. 5º, XXXVI e LV, 7º, IV, 40, § 8º, 102, § 2º, 201, § 4º, da Constituição Federal, e, ainda, o desacerto do Colegiado de origem ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 4.420. Aduzindo a inaplicabilidade do enunciado vinculante n. 4 da Súmula/STF, a autora sustenta, em síntese, que: 



    [...] não cabe aplicar ao recorrido as regras da lei 14.016 relativas à majoração das contribuições previdenciárias.



    [...]



    No caso, em razão de que a aposentadoria da recorrente é regida pela Lei 10.393, que traz como critério de reajuste o salário mínimo, cogitar-se a impossibilidade de uso do salário mínimo, deixaria a recorrente sem o benefício nos moldes à ela concedido.



    É o relatório. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, o que, no ponto, afasta a procedência do pleito de manter inalterada a alíquota de contribuições previdenciárias. 



    De outro lado, este Supremo Tribunal fixou entendimento quanto a inconstitucionalidade da indexação de benefício pago ao salário mínimo, com fulcro no expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim da redação da Súmula Vinculante nº 4.



    É o que se extrai dos seguintes precedentes: ARE 1.203.164 AgR Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.309.116, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.346.561, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.390.039, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.390.043, Relator o ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator para o acórdão o ministro Luiz Fux; Rcl 42.874, Relator o ministro Gilmar Mendes; Rcl 43.321 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; Rcl 48.548 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.



    2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    (ARE 1.040.341 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. […]



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    (Rcl 41.759 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos)



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem não diverge do consignado nos aludidos precedentes do Supremo Tribunal.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator